Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740221-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CLINICA GIOVANA MAZZOTTI MEDICINA FELINA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela CLÍNICA GIOVANA MAZZOTTI MEDICINA FELINA LTDA em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 62600943): “JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) Decretar a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial entabulado entre as partes (ID 173325410), a partir da data de 04/09/2023, nos termos do documento expedido pela ré que acusou o recebimento do pedido autoral de rescisão unilateral do contrato (ID 173325417). b) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência de ID 173485961, para, em consequência, reconhecer a abusividade da cláusula 10.3 (ID 173325410, pág. 37) e desonerar a autora do pagamento da multa penitencial por rescisão antecipada do pacto e afastar a exigência de aviso prévio de 60 dias para resilição do contrato, determinando, assim, que a ré se abstenha de promover a cobrança em face da autora, por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual, das mensalidades vincendas nos meses de outubro e novembro de 2023 e da multa pecuniária prevista na cláusula no 10.3 do plano de saúde (ID 173325410 – Pág. 37) resultante do instrumento de comercialização no 168594, cuja rescisão consta do ID 173325417. Em virtude da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões recursais, a apelante tece arrazoado jurídica para sustentar a legalidade das cláusulas contratuais. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes (ID 62600948). Preparo recolhido (ID 62600949/50). Após interposição do presente recurso, a apelante informa o cumprimento integral da obrigação imposta pelo juízo (ID 62600953). Diante dos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual, diga a apelante - UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL - se ainda remanesce interesse no julgamento da apelação. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator